Tribunal: TJMT
Processo: 1021229-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021229-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), CELIO JONAS MONTEIRO - CPF: 814.161.211-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação indenizatória -
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA INDEFERIDA
NO PROCESSO DE ORIGEM – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO JÁ ESTÁ SENDO DESCONTADO NA SUA FOLHA DE PROVENTOS

-
AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Estando ausente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada,

à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum
que indeferiu a tutela antecipada atinente
a suspensão de qualquer desconto da conta corrente do autor, além do que já esta sendo repassado mensalmente pela fonte pagadora,
é medida que se impõe, ainda mais quando a questão demanda maior dilação probatória e a observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1021229-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO JONAS MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÉLIO JONAS MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juiz da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação indenizatória no
1028555-64.2024.8.11.0041
, proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão de qualquer desconto da conta corrente do autor, além do que já esta sendo repassado mensalmente pela fonte pagadora.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser concedida, já que
não há razões legais suficientes para que o agravado permaneça mantendo descontos em seus proventos, além do valor inicialmente contratado, diminuindo sua qualidade de vida, bem como seu sustento.

Aduz que “
trata-se de lesões graves à vida financeira do requerente, pois em atenção ao que aduz a Lei 10.820/2003, foi adequado o desconto para R$ 3.211,56, repassando ao Banco o percentual de 35 %, lado outro, o Banco passou a descontar em conta corrente do autor desde maio/2024, o restante da parcela mensal, o que resultou em grave desequilíbrio financeiro, acarretando no atraso da parcela escolar do seu filho, bem como atraso no pagamento do aluguel de sua moradia.”

Defende que a requerida age em total má fé, pois a modalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento encontra-se previsto na Lei 10.820/2003, na qual aduz que do provento bruto poderá o banco consignar até 35% do ganho salarial.

Registra que o agravante o contratou em junho de 2021, um empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil com parcelas mensais de R$ 4.844,46 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Na época da contratação do produto bancário, o mesmo perfazia um provento bruto de R$ 21.323,32 (vinte e um mil trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), conforme holerites juntados. Porém,

por problemas de saúde, foi aposentado por invalidez na data de 20 de março de 2024, conforme portaria 732 de 2024 (em anexo), sendo que tal fato gerou uma diminuição drástica no ganho salarial, que passou a ser de R$ 10.517,38 (dez mil quinhentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).

Assevera que a
modalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento encontra-se previsto na Lei 10.820/2003, na qual aduz que do provento bruto poderá o banco consignar até 35% do ganho salarial. Assim, em busca por solucionar o grave problema financeiro, o Sr. Celio procurou o gerente da instituição financeira, por meio dos protocolos de atendimento n. 24042300760166, n. 24052300659135, n. 20241140454495163, n. 20241140454495773, buscando uma revisão contratual administrativa, para diminuição do valor da parcela mensal, porém houve uma negativa do banco para qualquer possibilidade de negociação.

Pede o deferimento do efeito ativo, a fim de s
eja determinado ao agravado a abstenção de efetuar qualquer cobrança na conta corrente/conta salário do agravante, tendo em vista que o valor do empréstimo consignado já está sendo descontado na folha de proventos de aposentadoria do agravante.

A tutela recursal restou indeferida (id no 230776696)

Contrarrazões ofertadas no id no 235754658 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÉLIO JONAS MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juiz da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação indenizatória no
1028555-64.2024.8.11.0041
, proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão de qualquer desconto da conta corrente do autor, além do que já esta sendo repassado mensalmente pela fonte pagadora.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinado
ao agravado a abstenção de efetuar qualquer cobrança na conta corrente/conta salário do agravante, tendo em vista que o valor do empréstimo consignado já está sendo descontado na folha de proventos de aposentadoria do agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam
.

No caso,

o agravante ingressou a presente ação,por meio da qual postulou pela instauração de procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de readequar o empréstimo vigente para a parcela mensal de R$3.211,56 (correspondente a margem de 35%), e fornecer ao cliente possibilidades de quitação do empréstimo, como aumentar o número de parcelas, mantendo os mesmo juros ou menor, requerendo em sede de tutela antecipada que a ré seja obrigada a não descontar em folha de pagamento do autor, quaisquer valores referentes a remanescente de empréstimo consignado,ou seja, acima do percentual repassado pela fonte pagadora, nos 35%.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência”. –
id no 163239775

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada no
decisum
, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a probabilidade do direito, indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança do débito pendente é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.
” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória
(...)”.
Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas.

Assim, entendo que inexiste qualquer mudança nas situações fáticas quando da apreciação de indeferimento da medida liminar ao Agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024